Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709717-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA, MARIA DE LOURDES DE ARAUJO CUNHA SANTOS, MARIA DE LOURDES DE ARAUJO, MARIA DE LOURDES SOUZA, MARIA DE LOURDES DE CARVALHO BARBOSA, MARIA DE LOURDES DE LIMA MORAIS, MARIA DE LOURDES DE MORAIS, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NEGRY, MARIA DE LOURDES DE SOUZA LEMOS, MARIA DE LOURDES DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 46513351, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 18a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora